Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731355-17.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDRE ANTONIO DE SOUSA MILANEZ APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo Banco-apelado (id. 29782196), pelas mesmas razões já expostas na decisão de id. 29502424. Aguarde-se a 29a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora